Tribunal: TJDFT
Processo: 0030551-48.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0030551-48.2015.8.07.0007 RECORRENTE: BROOKFIELD CENTRO-OESTE SPE 072 S.A RECORRIDO: LPS BRASILIA CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA, ANGELA MARIA PINTO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. INTERESSE DE AGIR. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RESPONSABILIDADE IMPUTÁVEL À PROMITENTE-VENDEDORA. RESCISÃO DO CONTRATO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. INVERSÃO DA CLÁUSULA PENAL. APLICÁVEL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DO DESEMBOLSO. JUROS DA MORA. CITAÇÃO. 1. Presentes elementos que respaldam a utilidade e a necessidade da ação, patente o interesse de agir da parte para ajuizar a demanda. 2. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 3. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, justifica a rescisão da avença, bem como a devolução de toda a quantia paga, de modo a conduzir as partes ao status quo ante. 3. A cláusula penal estipulada exclusivamente contra o comprador de imóvel deve servir de parâmetro para a indenização em caso de descumprimento das obrigações contratuais pela empresa vendedora, de acordo com Tema Repetitivo no 971 do Superior Tribunal de Justiça. 4. A incidência de correção monetária sobre os valores a serem restituídos ao promitente-comprador deve ocorrer a partir de cada desembolso. Precedentes. 5. O termo inicial da incidência dos juros moratórios é a data da citação, por se tratar de responsabilidade civil contratual, com base no artigo 405 do CC. 6. Negou-se provimento ao apelo. Honorários recursais fixados. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 985, inciso I, e 1.022, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, asseverando negativa de prestação jurisdicional. Afirma, ainda, que o acordão seria contraditório ao aplicar o tema 971 do STJ, pois a inversão de cláusula penal só se faz possível nos contratos em que não há previsão de penalidades em desfavor da construtora, apenas em desfavor do promitente-comprador. Entende que não há que se falar em inversão de cláusula penal, uma vez que o contrato em discussão prevê indenização para o caso de inadimplemento; b) artigos 423 e 424, ambos do Código Civil, afirmando que a devolução dos valores não deve ser efetivada em sua integralidade, conforme contrato realizado em as partes; c) artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, sustentando que, no caso em tela, a correção monetária deve ser aplicada a partir do ajuizamento da ação, e que os juros moratórios somente devem incidir após o trânsito em julgado; d) artigo 422 do Código Civil, defendendo a necessidade de observância ao princípio da pacta sunt servanda. Pede que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASÍLIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 985, inciso I, do CPC, 423 e 424, ambos do CCB. Isso porque o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do recurso especial 1.300.418/SC (tema 577) e do recurso especial 1.614.721/DF (tema 971), concluiu que: “deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento” e que “No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com os referidos paradigmas, quanto a esses aspectos, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro no artigo 1o, §2o, da Lei 6.899/81, pois o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verbis: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO.PARCELAS PAGAS. PERCENTUAL DE RETENÇÃO PACTUADO. ALTERAÇÃO.IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF E 211 DO STJ. FIXAÇÃO DO ENCARGO DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) 5. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, "em caso de rescisão de contrato de compra e venda de imóvel, a correção monetária das parcelas pagas, para efeitos de restituição, incide a partir de cada desembolso" (AgInt no AREsp 208.706/RJ, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 13/9/2017). 6.Dissídio jurisprudencial não demonstrado por incidência dos óbices das Súmulas n. 13 e 211 do STJ e 282 do STF. 7. Agravo interno a que se dá parcial provimento (AgInt no AREsp 1399055/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 10/12/2019) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. FORTUITO INTERNO. FALHA GEOLÓGICA NO TERRENO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DANO MORAL. ATRASO EXPRESSIVO SUPERIOR A DOIS ANOS. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. Os juros moratórios, nos casos de responsabilidade contratual, fluem a partir da data de citação. Precedentes. 5. Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no AREsp 941.250/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/3/2019). No mesmo sentido acima, veja-se, ainda, AgInt no REsp 1839870/RO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 19/12/2019. Logo, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp 1568031/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade ao artigo 422 do CCB. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que que as publicações sejam feitas em nome dos advogados JOÃO AUGUSTO BASÍLIO, OAB/DF 28.970, e ANA LUISA FERNANDES PEREIRA DE OLIVEIRA, OAB/DF 26.088. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028